Tribunal: STF
Processo: ARE 1271477
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNBEN. ATENDIMENTO AO SERVIDOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame da legislação infraconstitucional relativa à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.